Tribunal: CARF
Processo: 10580.723765/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723765/2012-33
ACÓRDÃO
2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLUBE AUTO MAIS - CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a
constituição do crédito tributário. O contribuinte não optante pelo Simples
Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral.
SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. SOLIDARIEDADE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
O sujeito passivo principal não tem interesse recursal quanto à matéria
atinente à imputação da solidariedade de demais contribuintes
MPF. IRREGULARIDADE. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência
do procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 725/752) interposto por CLUBE AUTO MAIS –
CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS LTDA. em face do acórdão (fls. 666/719) que julgou
procedente em parte as impugnações de fls. 446/461 (da devedora solidária Sercose Serviços,
Administração e Corretagem de Seguros Ltda.) e 478/603 (da Recorrente/devedora principal),
reduzindo o valor dos AIOPs (patronal, RAT e segurados) e mantendo o valor dos AIOAs (CFLs 78 e
37), discriminados abaixo, relativos ao período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009:

DEBCAD
Objeto
51.001.576-0
CFL 78
51.001.577-8
CFL 37
51.001.578-6
Patronal e RAT
51.001.579-6
Segurados

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
3
Destaca-se que, da mesma ação fiscal, originaram-se outros três processos
administrativos (10580.723.764/2012-99, 10580.723.768/2012-77 e 10580.723.761/2012-16),
relativos a outros períodos de apuração e/ou tributos.
Conforme o relatório fiscal (fls. 25/41), embora a Recorrente tenha apresentado,
entre 03/2008 e 12/2009, GFIPs indicando ser optante do Simples, no mesmo período, ela exerceu
atividade impeditiva desta opção, consistente na prestação de serviços de apoio técnico
operacional, administrativo e financeiro, com cessão de mão de obra (art. 17, XI e XII da Lei
Complementar no 123/06”.1
Ainda conforme o relatório fiscal, os serviços em questão foram prestados à
empresa Sercose Serviços Administradora de Seguros Ltda., não tendo sido apresentadas as
respectivas folhas de pagamentos, GFIPs e GPSs, o que tornou necessário o arbitramento das
bases de cálculo por meio dos levantamentos listados nos itens 6.1 a 6.4 do relatório fiscal.
Foram também lavrados autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias CFLs 37 (pelo descumprimento da obrigação acessória relativa à empresa cedente de
mão-de-obra de destacar nas notas fiscais em favor da tomadora os valores correspondentes aos
11% do valor bruto da prestação de serviços e) 78 (em virtude da empresa apresentar GFIPs com
incorreções ou omissões relacionadas e não relacionadas a fato gerador, relativas a períodos
compreendidos entre as competências 03/2008 a 13/2009).
Além disso, o relatório considerou que existiria grupo econômico entre a
Recorrente e a Sercose Serviços Administradora de Seguros Ltda, em razão dos fatos narrados
entre os itens 32.1 e 32.7 do relatório fiscal, imputando a esta empresa a sujeição passiva solidária
pelos créditos, nos termos do art. 124 do CTN e do art. 30, IX da Lei no 8.212/91.
Intimadas, ambas as empresas apresentaram impugnações.
Na impugnação da solidária, alegou-se, em síntese
i.
Violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de sua não
participação no processo fiscalizatório;
ii.
A inexistência de grupo econômico; e
iii.
A não comprovação de ato irregular apto a desencadear sua
responsabilização.
Na impugnação da devedora principal/recorrente (fls. 478/603), alegou-se, em
síntese:

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte:
[...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza
técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que
preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
4
i.
A existência de vícios no procedimento fiscal, especialmente em razão da
extrapolação do prazo da fiscalização;
ii.
Falta de intimação quanto ao Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples.
iii.
Que, ao contrário do que consta do relatório fiscal, entregou a totalidade
dos documentos exigidos pela fiscalização;
iv.
Que os prazos dados pela fiscalização para a apresentação de documentos
foram exíguos, inferiores a 5 dias, contrariando o art. 19, § 1o da Lei
no 3.470/58;
v.
Que a fiscalização teria adotado medidas protelatórias para prorrogar a
auditoria;
vi.
Que os autos seriam nulos em razão de ausência de fundamentação legal e
motivação;
vii.
Que a fiscalização não poderia ter arbitrado as bases de cálculo, eis que
forneceu à auditoria toda a documentação exigida/necessária ao
lançamento;
viii.
Que o contrato de prestação de serviços de apoio técnico operacional,
administrativo e financeiro, com cessão de mão de obra, firmado com a
Sercose não teria validade real e teria sido apresentado à autoridade fiscal
por um equívoco;
ix.
Que a autoridade lançadora não teria competência para excluí-la do Simples;
x.
Que haveria duplicidade de valores na base de cálculo arbitrada;
xi.
Que a cobrança não poderia retroagir ao ADE de exclusão do Simples;
xii.
Que não poderia haver cobranças relativas às competências 01/2008,
02/2008 e 13/2009, eis que não tinha empregados nas duas primeiras
competências; e que teria feito a regular entrega da GFIP e o
correspondente pagamento em relação à competência 13/2009;
xiii.
Que não fez cessão de mão de obra, não havendo, assim, que se falar na
retenção de 11% sobre as notas fiscais;
xiv.
Que inexistiria grupo econômico;
xv.
A inexistência de sonegação fiscal apta a justificar a RFFP;
xvi.
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
xvii.
Que a aplicação das multas por descumprimento de obrigação acessória
seria indevida;
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
5
xviii.
Contesta a multa de ofício e a aplicação da Selic; e
xix.
Alega tributação com efeito de confisco.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 666/719, que
julgou as impugnações procedentes em parte, mantendo parcialmente os créditos, nos seguintes
termos:
-DEBCAD 51.001.576-0 (AI 78) – CRÉDITO TRIBUTÁRIO TOTALMENTE MANTIDO.
-DEBCAD 51.001.577-8 (AI 37) – CRÉDITO TRIBUTÁRIO TOTALMENTE MANTIDO.
- DEBCAD 51.001.578-6 (EMP E SAT) – CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO EM PARTE:
DE R$ 98.477,32 PARA: R$ 48.562,28.
- DEBCAD 51.001.579-4 (SEG) - CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO EM PARTE: DE R$
19.507,80 PARA: R$ 1.247,80.
Em suma, o acórdão da DRJ acatou a alegação da Recorrente de que a autoridade
lançadora não teria demonstrado a causa para a aferição indireta. Em decorrência disso, manteve
apenas os levantamentos feitos mediante apuração direta. Eis os trechos do acórdão recorrido
que trataram da questão:
O presente crédito tributário é constituído por dois levantamentos, conforme
consta do Relatório Fiscal:
- LEVANTAMENTOS ND, ND1 E ND2 - VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP
Trata-se dos valores apurados em virtude da exclusão da empresa no
SIMPLES Nacional, porquanto a mesma exercia atividade vetada pela Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. Os levantamentos ND1
e ND2 tratam-se de desdobramentos do ND, em função da distribuição das
multas de mora e de ofício.
- LEVANTAMENTOS NA, NA1 E NA2 - AFERIÇÃO POR NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Tratam-se dos valores apurados nas Notas Fiscais
de Serviços, referentes aos serviços prestados com cessão de mão-de-obra,
para os quais não houve apresentação das folhas de pagamento, bem
como, das respectivas GFIPs e GPSs. Os levantamentos NA1 e NA2 tratam-
se de desdobramentos do NA, em função da distribuição das multas de
mora e de ofício.
Verifica-se, então, que o crédito tributário em referência foi constituído através
da apuração direta, tendo em vista a base de cálculo apurada sobre os valores
declarados em GFIP, em consequência da exclusão da empresa do Simples, e
também por aferição, tratando-se de valores apurados nas notas fiscais de
serviço, referentes aos serviços prestados com cessão de mão-de-obra.
Ocorre que, conforme consta do Relatório Fiscal, item 7, a empresa apresentou os
seguintes documentos contábeis, os quais foram solicitados através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF e do TIF - Termo de Intimação Fiscal:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
6
documentos constitutivos, folhas de pagamentos, rescisões de contrato de
trabalho, contrato de prestação de serviços, notas fiscais de serviços prestados,
Livro Caixa, Livro de Inspeção do Trabalho, além de diversas cópias de cheques.
Verificou-se a GFIP e observou-se que a empresa informava código 2 (optante)
quanto à opção pelo SIMPLES. A fiscalização informa ainda que a empresa deixou
de apresentar, porém, a GFIP para as competências 01 e 02/2008, bem como,
para a competência 13/2009, dentro do período fiscalizado.
A impugnante contesta a aferição realizada, alegando ter apresentado todos os
documentos contábeis necessários à apuração e que, se realizado desta forma, o
lançamento apresenta-se em duplicidade. De fato, verifica-se nos autos, que a
fiscalização intimou a empresa a apresentar os documentos, à qual respondeu às
intimações, tendo formalizado ofícios em resposta às intimações, os quais foram
juntados aos autos pela fiscalização, além dos documentos contábeis.
Sabe-se que a base da contribuição social previdenciária é a remuneração
recebida pelo trabalhador. Sendo assim, tendo em vista que a fiscalização
procedeu à apuração utilizando-se da documentação da empresa, inclusive a
GFIP, cabe a retificação do presente lançamento, eis que a base de cálculo foi
identificada. Ademais, a fiscalização utilizou-se da GFIP para apurar as
contribuições não pagas pelo enquadramento indevido que a empresa utilizou-se
ao informar o código de optante.
Ora, se houve a identificação do fato gerador e da base de cálculo, entende-se por
inadequada a apuração por meio da aferição indireta, utilizando-se do
arbitramento da base de cálculo através das notas fiscais de serviço. Tal
entendimento se sustenta a fim de propiciar a adequada análise do crédito
previdenciário e lhe conferir os atributos de certeza e liquidez, essenciais a
eventual execução fiscal.
Além disso, entende-se que a apuração fiscal através da aferição deve ser
devidamente motivada, devendo a autoridade fiscal justificar seus atos, apontar
os fundamentos de fato e de direito, assim como a correlação lógica entre os
eventos e situações que deu por existentes. No caso concreto, entende-se que
não restaram adequadamente demonstrados os fatos que deram origem à
apuração por aferição, não estando presentes as razões técnicas e jurídicas que
servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar a procedência
jurídica e racional perante o caso concreto.
[...]
Assim, no presente voto, procede-se à retificação do presente lançamento, onde
se exclui o lançamento por aferição, consubstanciado no levantamento NA, NA1 E
NA2.
A retificação encontra-se detalhada no Relatório DAD-R, em anexo.
O acórdão em questão foi assim ementado:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS ANTERIORMENTE.
À empresa excluída do SIMPLES cabe o pagamento das contribuições sociais não
recolhidas anteriormente em razão da utilização desta sistemática de
recolhimento.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA.
ARRECADAÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES.
RETIFICAÇÃO.
Cabível a retificação do crédito tributário apurado quando não se encontram
presentes todos os fundamentos de fato e de direito necessários a sua
manutenção.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESTAQUE DA RETENÇÃO DE 11%.
OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA CEDENTE DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. (CFL 37)
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. (CFL 78)
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com informações incorretas ou
omissas, conforme previsto na lei 8.212/91, art.32-A, inciso II, acrescentado pela
MP 449, de 04/12/2008.
GFIP. OBRIGATORIEDADE. INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a informar mensalmente por intermédio da GFIP dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS/SRFB.
GFIP RETIFICADORA. PRODUÇÃO DE EFEITOS TRIBUTÁRIOS APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal. Não se enquadrando nas exceções previstas na norma, não
será considerada a GFIP entregue após o início do procedimento fiscal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
8
As empresas que integram grupo econômico e qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Seguridade Social. Art. 30, IX da lei no 8.212/91 c/c art. 124, II do CTN.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito
cumprimento das normas em vigor.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA.
Aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e
ampla defesa, eis que ao interessado é dada plena oportunidade de manifestar-se
e defender-se, de acordo com as regras processuais em vigor.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui crime de sonegação de contribuição previdenciária suprimir ou reduzir
contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante a conduta de
omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas
ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP) . DEVER FUNCIONAL.
LEGALIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do seu conteúdo, à qual será enviada às autoridades competentes em
momento oportuno.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, sendo estes
cobrados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia,
SELIC.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
9
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 725/752, sustentando,
em síntese:
i.
Que o acórdão teria deixado de apreciar diversas questões suscitadas na
impugnação, motivo pela qual a Recorrente estaria reiterando na íntegra sua
peça impugnatória;
ii.
Em relação às matérias efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido:
a. Preliminarmente,
i. Que os autos de infração não poderiam ter sido lavrados
antes de julgada definitivamente a impugnação/recurso
voluntário por ela apresentada ao ADE de exclusão do
Simples;
ii. A inexistência de grupo econômico
iii. Que os prazos dados pela fiscalização para a apresentação de
documentos foram exíguos, inferiores a 5 dias, contrariando o
art. 19, § 1o da Lei no 3.470/58;
iv. Que a fiscalização extrapolou o prazo previsto no MPF, não
tendo sido apresentadas justificativas para suas seguidas
prorrogações; e
b. No mérito, que não teria exercido atividade incompatível com o
Simples, eis que o contrato de prestação de serviços de apoio técnico
operacional, administrativo e financeiro, com cessão de mão de obra,
firmado com a Sercose não teria validade real e teria sido
apresentado à autoridade fiscal por um equívoco;
iii.
Ao final, requereu a interpretação da norma jurídica da forma mais favorável
ao contribuinte, na forma do art. 112 do CTN; e protestou provar suas
alegações por todos os meios de prova, bem como pela posterior juntada de
provas, perícia, diligência, vistoria e inspeção.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Em 25/05/2024, proferi o despacho de saneamento de fl.760, a fim de que o
responsável solidário Sercose fosse cientificado do resultado do julgamento de primeira instância,
o que foi cumprido, conforme o AR de fl. 768. Ante a não apresentação de recurso por parte do
solidário, conforme atestado pelo despacho de encaminhamento de fl. 770, os autos foram
devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
10
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 723, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 14/11/2014, tendo protocolado seu recurso voluntário em 10/12/2014,
conforme o carimbo de fl. 725) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Omissões no acórdão recorrido
Antes de apresentar questões preliminares, o recurso voluntário afirma que o
acórdão teria sido omisso em relação a várias alegações apresentadas em sua impugnação,
contudo não as especifica.
Com efeito, ante a falta de especificação das alegadas omissões, confrontando o
acórdão a impugnação com o acórdão recorrido, entendo que as alegações constantes da peça
impugnatória foram por ele suficientemente analisadas. Vale lembrar que o órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.2. Impossibilidade de lavratura dos autos de infração antes do julgamento
definitivo do ADE de exclusão do Simples.
Alega a Recorrente que os autos de infração objetos do presente processo não
poderiam ter sido lavrados na pendência de decisão definitiva do PAF no10580.725318/2012-19,
que analisa impugnação e recurso do contribuinte apresentados em face do indeferimento de sua
exclusão do Simples. Considero, contudo, que não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido,
eis que este está de acordo com a Súmula CARF no77, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Ademais, da análise do sistema de acompanhamento processual deste Conselho,
verifica-se que o PAF no15540.000295/2009-21 foi definitivamente encerrado, com a manutenção
do ADE de exclusão da Recorrente do Simples.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
11
Desse modo, correta constituição das contribuições previdenciárias objetos dos
presentes autos, na forma feita pela autoridade lançadora.
2.3. Inexistência de grupo econômico
Defende a Recorrente a inexistência de grupo econômico, tal qual imputado pela
autoridade lançadora. Entendo, contudo, que inexiste interesse recursal, na modalidade utilidade,
da Recorrente quanto à questão.
A existência de grupo econômico foi utilizada pela autoridade lançadora como
motivo para a imputação à Sercose da solidariedade passiva prevista no art. 30, IX da Lei
no 8.212/91. Desse modo, considerando que eventual provimento do recurso da Recorrente
quanto à questão não teria nenhuma utilidade para ela, mas apenas para a Sercose, que não
recorreu, inexistem razões para prover o recurso.
Vale mencionar, neste sentido, a Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado..
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.4. Inobservância do prazo mínimo para atendimento das intimações fiscais
Sustenta a Recorrente que os TIFs 4, 5 e 6, que concederam prazos entre 1 e 2 dias
para que a Recorrente apresentasse à fiscalização documentos e informações teriam violado o
disposto no art. 19, § 1o da Lei no 3.470/58, que estabeleceria o prazo mínimo de 5 dias para o
atendimento de intimações feitas em fiscalizações. Alega também que o acórdão recorrido teria
sido omisso em relação a esta alegação.
De início, afasto a alegação de omissão, visto que a questão foi decidida pelo
acórdão recorrido, como de depreende do seguinte trecho (fl. 700):
Com relação aos prazos fornecidos pela fiscalização nos TIFs para fornecimento de
documentos, observa-se através dos documentos elaborados pelo contribuinte e
fornecidos à fiscalização (acostados aos autos) que toda vez que o contribuinte
solicitava a prorrogação de prazo, o mesmo era concedido pela autoridade fiscal.
Assim, verifica-se que o prazo concedido foi muitas vezes superior ao que
constava no TIF, portanto, não cabe o aceite da alegação da empresa de que o
prazo foi exíguo.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
12
Quanto ao mérito da alegação, destaca-se inicialmente, que os TIFs 4, 5 e 6
encontram-se às fls. 77/82 e as respostas apresentadas pela Recorrente a esses TIFs constam das
fls. 419/423.
Por meio do TIF no 4 (fls. 77/78), solicitou-se à Recorrente a apresentação, no prazo
de 1 dia útil, de cópia de sua última alteração contratual. A resposta a esta intimação (fl. 419) foi
apresentada no prazo concedido, informando apenas que “no período de 2007 a 2009 possui
apenas o registro do Contrato Social conforme comprova a certidão simplificada em anexo de
29.04.2011”.
Por meio do TIF no 5 (fls. 79/80), solicitou-se à Recorrente a apresentação, no prazo
de 2 dias úteis, demonstrativo mensal de receitas com informações sobre os contratantes, notas
fiscais e valores; folha de pagamento emitida pelos contratantes; e informação mensal da receita
bruta apurada. Em resposta (fl. 420), a Recorrente requereu a prorrogação do prazo, por 5 dias, o
qual foi concedido (como se verifica ao final da página em questão). Ato contínuo, as informações
solicitadas por meio do TIF foram apresentadas em 10/04/2012 (fls. 422/423)
Por meio do TIF no 6 (fls. 81/82), solicitou-se à Recorrente a apresentação, no prazo
de 2 dias úteis, da GFIP relativa à competência 13/2009, além de esclarecimentos relativos às
sobras de recolhimento apresentadas nas competências 03, 04 e 07/2008. Em resposta (fls. 424 e
421), a Recorrente apresentou as informações solicitadas.
Diante do exposto, verifica-se que ou a Recorrente respondeu às intimações nos
prazos concedidos pela autoridade lançadora, o que evidencia a razoabilidade do prazo concedido.
Além disso, quando solicitado, a fiscalização deferiu a prorrogação do prazo inicialmente
concedido à Recorrente para o atendimento às intimações. Portanto, não se verifica
irrazoabilidade nos prazos concedidos nem prejuízo para a defesa da Recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.5. Prorrogações do prazo da fiscalização
Alega a Recorrente a nulidade do procedimento fiscal, eis que a fiscalização teria
sido reiteradamente prorrogada por prazo irrazoável sem justificativa e sem que tivesse sido
regularmente cientificada dos termos de prorrogação.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974,
1402-003.702,
2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723765/2012-33
13
3. Mérito: o exercício de atividade impeditiva de opção pelo Simples
Defende a Recorrente que não teria prestado, no período fiscalizado, serviços de
apoio técnico operacional, administrativo e financeiro com cessão de mão de obra, impeditivos da
opção pelo Simples, como imputado pela autoridade lançadora. Contudo, a exclusão da
Recorrente do Simples é matéria estranha aos autos.
Como alegado pela própria Recorrente, sua exclusão do Simples foi analisada nos
autos do PAF no15540.000295/2009-21, o qual restou encerrado com a com a manutenção do
ADE de exclusão. Os autos de infração objetos do presente processo limitaram-se a constituir os
créditos tributários decorrentes daquela exclusão, não havendo como rediscutir, nesta sede, o
decidido no PAF 15540.000295/2009-21.
Ante o exposto, considero improcedente a alegação.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 785
DF CARF MF
Original